Tribunal: STF
Processo: Rcl 70518
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por S.C.C.B.S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 0020312-12.2020.5.04.0017, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício “inobstante a contratação do ora réu (Leonardo Francisco Alves da Silva) tenha sido formalizada segundo as regras previstas no Estatuto da Advocacia e da OAB” (doc. 1, p. 2).



    Sustenta que:



    nas razões de decidir do V. Acórdão reclamado (ID Num. 11d90a4 – pág. 1 a 10) a tese adotada pelo Tribunal Reclamado (Colenda 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região) é que não há validade e eficácia jurídica na relação contratual havida entre as partes (contrato de associação e/ou ingresso na sociedade de advogados como sócio de serviços); ao revés a relação de emprego é presumida, preponderando na hipótese vertente os postulados que informam o Direito do Trabalho, notadamente o princípio da primazia da realidade, em manifesto detrimento do arcabouço jurídico previsto no Estatuto da Advocacia e da OAB e seus Provimentos (doc. 1, p. 2).  



    Argumenta, ainda, que:



    Nada obstante a ausência de intuito fraudulento ou mesmo vício de consentimento, a Colenda 14ª Turma Julgadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, de modo absolutamente inesperado, por vislumbrar estarem presentes no processo reclamado os requisitos dos artigo 3º da CLT, entendeu por afastar a validade e eficácia da relação contratual havida entre a sociedade de advogados autora e o réu.



    [...] Relembre-se que, no contexto da relação contratual havida entre as partes o réu celebrou com a sociedade de advogados autora Contrato de Associação de Advogado - ID 95b4d95 - fls. 204 a 209; em momento ulterior da relação contratual ajustou livremente com a sociedade autora seu ingresso nos quadros sociais como sócio de serviço (18ª Alteração do Contrato Social - ID 6b92c5e - fls. 215 a 219), tornando-se, assim, sócio quotista de serviço, cumprindo nos exatos termos com o pacto firmado com a sociedade autora no período de 16/07/2018 a 25/09/2019 (doc. 1, pp. 17 e 31).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, que:  



    julgue PROCEDENTE a presente Ação para cassar o V. Acórdão reclamado preferido pela Colenda 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e determinar medida adequada à solução da controvérsia e o imediato cumprimento desta decisão (doc. 1, p. 44).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Conforme relatado, o caso diz respeito a reclamação proposta por escritório de advocacia contra acórdão proferido pelo TRT2.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADCs 48 e 66, e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo, do voto condutor do acórdão reclamado, os seguintes trechos:



    [...] Destaque-se, de partida, que o contrato social da recorrente aponta que o demandante atuou como advogado associado na qualidade de sócio de serviços, não havendo prova de vício na manifestação de vontade do recorrido. Vale observar, ainda, que o art. 39 do Regulamento Geral da OAB dispõe que as sociedades de advogados podem associar-se com advogados sem que reste configurada a relação de emprego.



    Para o reconhecimento da relação de emprego se faz necessário que a prestação de serviços se dê de forma pessoal, habitual, onerosa e mediante subordinação (CLT, art. 3º).



    Comprovada a prestação dos serviços era da reclamada o encargo probatório de comprovar que o acionante não trabalhava na condição de empregado porque no Direito do Trabalho a presunção é de que toda a prestação de serviços como sendo de natureza subordinada.



    A solução da controvérsia remete, necessariamente, ao exame da prova oral produzida nos autos.



    [...] Desse modo, as declarações das testemunhas trazidas a convite da ré revelaram-se vacilantes e inverossímeis, sendo certo que a ascendência da chefe Ingrid também está presente nas mensagens carreadas com a inicial, apontando a existência de subordinação, razão pela qual foi corretamente mitigado o depoimento de tais testemunhas. Tais mensagens devem constituir prova para o caso, porquanto invocadas pela própria reclamada.



    Além da subordinação, havia habitualidade, pelo labor de segunda à sexta, pessoalidade, vez que não poderiam ser substituídos, valendo-se do uso de sistema e senha fornecidos pela reclamada, e onerosidade. Neste particular, como profissional na área de advocacia, se verifica que o demandante possuía um salário fixo e uma ajuda de custo, mas não tinha participação em honorários, sendo que o contrato de associado não estipulou essa remuneração entre as partes.



    O fato de o recorrido, sob o aspecto formal, participar como sócio da empresa, por si só, não o torna sócia real e efetivo. Isto porque, no Direito do Trabalho impera o princípio de primazia da realidade, o qual prevalece sobre os aspectos formais da contratação. E no caso, os elementos reais do contrato apontam para relação de trabalho subordinada, ou seja, havia comparecimento ou labor diário (habitualidade), pessoalidade, onerosidade e subordinação, circunstância que afasta sua condição efetiva de sócio da empresa.



    Face a descrição das atividades do demandante, não é lógico e nem razoável concluir que ele se ativava como advogado associado. De fato, as tarefas por ele realizadas não são compatíveis com tal condição porque um advogado associado não é subjugado ao cumprimento de metas de serviços ou quando sua jornada de trabalho está definitivamente atrelada ao cumprimento destas metas. Some-se a ausência de pagamento de honorários/participação, falta de certa autonomia e a subordinação a preposto do escritório.



    Deve ser observado também, em que pese o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB prever no art. 39 que: "A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados", há que deixar assente a realidade fática na execução do contrato prevalece sobre o aspecto formal das condições nele avençadas, e que o ordenamento justrabalhista considera nulos os atos praticados como objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar os direitos trabalhistas (CLT, art. 9º), reforçado pela existência do princípio da primazia da realidade.



    Adota-se tese contrária à da hipersuficiência do trabalhador, o que ocorre especialmente no momento da contratação, quando o trabalhador não sabe os termos da execução contratual e não está em condições de negociar os termos do contrato de trabalho, reserva mental e existência de affectio societatis, declarando a existência de subordinação, que, em conjunto com os demais requisitos, resultou no reconhecimento de relação de emprego.



    Em relação ao Provimento nº 169/2015 do Conselho Federal da OAB, não possui o condão de interferir no Direito do Trabalho.



    Não há falar que um trabalhador, apenas por ser formado em nível superior, suplante a condição de hipossuficiência na relação de trabalho. Por isso, não há invocar o pacta sunt servanda. Assim sendo, se esvai qualquer suporte fático para a defesa de affectio societatis. O Provimento nº 169/2015 do Conselho Federal da OAB, como já mencionado, é dissociado dos postulados que informa o Direito do Trabalho, não possuindo OAB qualquer competência para legislar em matéria de relação de emprego, vez que reservada à União Federal, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição da República.



    Com relação à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Tema 725 da sistemática da repercussão geral, reitero as considerações havidas com relação ao tema pela Instância precedente, assentando que a compatibilidade constitucional da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim, não impede a declaração de vínculo empregatício direto com a contratante, nos casos concretos em que constatados seus requisitos (arts. 2º e 3º da CLT), a fraude a direitos trabalhistas (art. 9º da CLT) ou a intermediação de mão de obra ("marchandage"), necessária a verificação de sua existência caso a caso.



    Isto posto, mantenho a sentença que reconheceu o vínculo empregatício do reclamante pelo período apontado na origem (16/07/2018 a 25/09/2019), fazendo jus o autor às verbas rescisórias lá deferidas, inclusive a multa do art. 477 da CLT, tendo em vista o disposto na Súmula nº 462 do TST.



    Fica autorizada a dedução de valores comprovadamente pagos com relação aos títulos deferidos, desde que devidamente assinalados nos recibos existentes nos autos.



    Nada a reparar (sítio eletrônico do TRT2).  



    Verifico, portanto, que o ato reclamado considerou que estão presentes os requisitos legais necessários para o reconhecimento do vínculo de emprego, na forma dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.  



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e na prestação de serviços. 



    O caso em tela trata de um advogado associado que prestava serviços a um escritório de advocacia. A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil:



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.  



    Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da terceirização, conforme assentado no seguinte julgado:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados. No mesmo sentido, transcrevo:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/3/2023).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/7/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023;  Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/8/2023;   Rcl  62.213/SP, DJe 19/9/2023; e Rcl 61.592/RJ, DJe 23/10/2023, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre o advogado e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator